Tribunal: TJES
Processo: 0027250-88.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
– PROCESSO CIVIL –
ARRENDAMENTO MERCANTIL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLÊNCIA DO ARRENDATÁRIO -
PERDA DO BEM
POR FURTO/ROUBO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR DO SALDO DO CONTRATO – CONDENAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL CONSOANTE ART. 85, §2º
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na demanda de origem busca o Banco apelado a reintegração de posse do bem esbulhado pelo ora apelante, que não cumpriu com o pactuado contratualmente no arrendamento mercantil celebrado ao não efetuar o pagamento das parcelas e também não efetivou a devolução do bem no prazo. Durante o trâmite processual o Banco apelado informou que, visando localizar o bem a ser reintegrado, verificou junto ao site do Detran que o veículo em questão fora objeto de furto/roubo em 20/09/2009,
tendo requerido a conversão para perdas e danos.

2.

No contrato de arrendamento mercantil o arrendante/apelado coloca o bem à disposição do arrendatário/apelante, para uso e gozo durante a vigência do contrato, preservando, contudo, a propriedade do bem, podendo o pacto prever ou não, ao final, a compra pelo arrendatário.

3.

Durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil, ainda que o arrendante/apelado seja o proprietário do veículo, após realizada a tradição do bem ao arrendatário/apelante, passa ele a suportar os riscos do extravio ou da deterioração do bem. Com efeito, a perda do bem objeto do arrendamento mercantil, em razão de roubo, furto ou perecimento acarreta
a responsabilização d
o arrendatário pelo pagamento
das parcelas do financiamento, a título de
perdas e danos
, por ser dele a obrigação de
guarda e conservação.

4
.
Quanto ao pedido subsidiário de considerar o preço do veículo quando da data do perecimento, igualmente não assiste razão ao apelante, uma vez que,
além de ter o
bem sido furtado/roubado durante o posse do arrendatário
,
este se encontrava
inadimplente com as parcela
s
do contrato firmado,
devendo, pois, haver o pagamento deste saldo devedor
.

5.
Deve, por fim, ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2º do CPC, refutando-se, portanto, a condenação pelo critério da equidade, uma vez que o parágrafo 8º do mesmo dispositivo prevê expressamente que tal critério apenas será utilizado “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.

6.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027250-88.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. FURTO/ROUBO DO BEM ARRENDADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. SALDO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse, converteu a ação em perdas e danos e condenou o réu ao pagamento do saldo devedor do contrato de arrendamento mercantil, acrescido de juros de mora e correção monetária, devido ao inadimplemento contratual e à impossibilidade de reintegração do bem furtado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante, na condição de arrendatário, deve ser responsabilizado pelas parcelas do contrato de arrendamento mercantil após o furto do veículo; (ii) estabelecer se o valor da indenização deve ser calculado com base no saldo devedor ou no valor do veículo à época do furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do arrendatário pelo bem persiste durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil, ainda que o arrendante seja o proprietário do bem, sendo o arrendatário o responsável por sua guarda e conservação. Em caso de furto ou roubo, o arrendatário deve arcar com as perdas e danos, conforme estabelecido contratualmente.

A perda do bem por furto não exonera o arrendatário do cumprimento das obrigações contratuais, inclusive o pagamento das parcelas devidas, em razão de sua responsabilidade pela posse direta do veículo.

O cálculo do valor indenizatório com base no saldo devedor do contrato, e não no valor do bem na data do furto, é correto, uma vez que o apelante estava inadimplente e o contrato previa essa forma de compensação.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC, não sendo cabível a aplicação do critério de equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O arrendatário é responsável pelas perdas e danos em caso de furto ou roubo do bem objeto de contrato de arrendamento mercantil, devendo pagar o saldo devedor do contrato.

O valor da indenização deve ser calculado com base no saldo devedor, e não no valor de mercado do bem na data do furto, quando o arrendatário estiver inadimplente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405; CPC, art. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1089579/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.06.2013; TJ-RJ, APL 00318585620148190001, Rel. Des(a). Sônia de Fátima Dias, j. 30.10.2019; TJ-SP, AC 0700033-06.2011.8.26.0699, Rel. Mendes Gomes, j. 22.10.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
LUCIANO DOS SANTOS

contra a
sentença de
fls.
377
/
387 (vol. 1)
,
integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de fl. 33 (vol. 2),
que,
nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
,

julgou
procedente o pedido
autoral
, “
para
condenar o réu a pagar à autora a título de reparação por perdas e danos o montante correspondente ao saldo devedor do contrato (fl. 20), acrescido de juros de mora contratual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e de correção monetária pelo índice adotado pelo Tribunal de Justiça Capixaba – INPC/IBGE – a partir do vencimento de cada prestação (STJ Súmula 43), abatido o valor já desembolsado pelo réu á folha 81, igualmente acrescido de correção monetária desde a data do pagamento pelo índice INPC/IBGE, haja vista se tratar de inadimplemento contratual
”.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em razões recursais acostadas às fls. 37/65 (vol. 2), o apelante sustenta, basicamente, que: (i) não se pode imputar a responsabilidade pela perda do bem, no presente caso furto/roubo ao apelante, sem qualquer comprovação quanto a sua responsabilidade; (ii) como se depreende do contrato de arrendamento mercantil firmado, é nítida a caracterização de locação do bem ali discriminado, bem como não há existência de cláusula de obrigatoriedade de contratação de seguro, e, nem o fornecimento do seguro por parte do arrendador; (iii) como se trata de contrato com natureza de locação, é cediço que com o perecimento do bem se extinguiu a relação
ex locato
, sendo indevida a cobrança de alugueis se não possui o bem para fruição; (iv) subsidiariamente, se for mantida a responsabilização do apelante, deve-se considerar o preço do veículo quando da data do perecimento, e não o valor de quando da contratação e saldo devedor do contrato, e sim, o valor constante na tabela FIPE, à época do perecimento, haja vista a natural desvalorização do bem, e a extinção do contrato por perda do objeto e, por fim, que (v) não se justifica o valor da verba arbitrada na sentença, afigurando-se cabível a redução de honorários e sua fixação por equidade, que melhor compatibilidade guarda com o contexto da causa.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a r. sentença proferida, julgando-se improcedente a ação de reintegração de posse.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na demanda de origem busca o Banco apelado a reintegração de posse do bem esbulhado pelo ora apelante (caminhão M. Benz, Mod. L1620, ano/mod 2002, diesel, cor vermelha, placa MRD-7873, chassi 9BM6953012B293413), que, segundo narra na inicial, não cumpriu com o pactuado contratualmente no arrendamento mercantil celebrado ao não efetuar o pagamento das parcelas e também não efetivou a devolução do bem no prazo.

Durante o trâmite processual o Banco apelado informou que, visando localizar o bem a ser reintegrado, verificou junto ao site do Detran que o veículo em questão fora objeto de furto/roubo em 20/09/2009 (fl. 355, vol. 1), o que inviabiliza a sua reintegração. Requereu, assim, a conversão da ação em perdas e danos, requerendo o pagamento de R$350.193,63.

O d. Juízo
a quo
, por sua vez, sentenciou o feito, convertendo-o, inicialmente, em perdas e danos, e julgando-o procedente para “para condenar o réu a pagar à autora a título de reparação por perdas e danos o montante correspondente ao saldo devedor do contrato (fl. 20), acrescido de juros de mora contratual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e de correção monetária pelo índice adotado pelo Tribunal de Justiça Capixaba – INPC/IBGE - a partir do vencimento de cada prestação (STJ Súmula 43), abatido o valor já desembolsado pelo réu à folha 81, igualmente acrescido de correção monetária desde a data do pagamento pelo índice INPC/IBGE, haja vista se tratar de inadimplemento contratual”.

Não merece prosperar o inconformismo do apelante.

No contrato de arrendamento mercantil o arrendante/apelado coloca o bem à disposição do arrendatário/apelante, para uso e gozo durante a vigência do contrato, preservando, contudo, a propriedade do bem, podendo o pacto prever ou não, ao final, a compra pelo arrendatário.

Durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil, ainda que o arrendante/apelado seja o proprietário do veículo, após realizada a tradição do bem ao arrendatário/apelante, passa ele a suportar os riscos do extravio ou da deterioração do bem.

Com efeito, a perda do bem objeto do arrendamento mercantil, em razão de roubo, furto ou perecimento acarreta a responsabilização do arrendatário pelo pagamento das parcelas do financiamento, a título de perdas e danos, por ser dele a obrigação de guarda e conservação. Nesse exato sentido já decidiu o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LEASING DE-FLAGRADA PELA CONSUMIDORA - TESE DE EXTINÇÃO DA AVENÇA ANTE A CARACTERIZAÇÃO DE CASO FORTUITO (ROUBO DO VEÍCULO) – IMPROCE-DÊNCIA DO PEDIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM FACE DA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PELA POSSUIDORA DIRETA, BEM COMO DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. INSURGÊNCIA DA ARRENDATÁRIA. 1. Inocorrência de violação aos arts. 233, 234, 238 e 240 do Código Civil. Hipótese em que a arrendatária deixou de contratar seguro sobre o veículo arrendado, o qual, posteriormente, veio a ser roubado. Subsistência da obrigação de restabelecer o status quo ante. 1.1
A resolução por inexecução contratual involuntária em função de caso fortuito ou força maior enseja ao arrendatário o dever de pagar ao arrendante o valor correspondente ao bem recebido (descontado, por óbvio, o valor das parcelas vencidas e quitadas), de modo a restabelecer a situação pretérita ao contrato,
especialmente na hipótese em que o possuidor direto deixa de proceder à contratação de seguro do bem arrendado. 2. Vulneração aos arts. 46 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Não caracterização. A previsão de contratação de seguro, inerente aos ajustes de arrendamento mercantil, é absolutamente idônea, não encerrando, em si, qualquer abusividade, ainda que veiculada em contrato de adesão. 2.1 Com esteio nos elementos fáticos-probatários reunidos nos autos, o Tribunal de origem dissipou qualquer dúvida relativa à ciência da arrendatária quanto aos termos do contrato, ante a aposição de sua assinatura, sobre a qual não recaiu qualquer discussão acerca de sua autenticidade. 3. Recurso Especial desprovido. (REsp 1089579 / MG - Relator: Ministro MARCO BUZZI – órgão julgador: QUARTA TURMA – Julgamento: 20/06/2013 - DJe 04/09/2013).

No caso dos autos, o banco apelado, arrendador, informou que houve o furto/roubo do caminhão arrendado pelo apelante, no dia 20/09/2009, inexistindo seguro da coisa.

Nesse cenário, considerando que o apelante/arrendatário estava com a posse do bem, a perda do veículo em decorrência de roubo não o exime do cumprimento do contrato, restituindo o bem arrendado ou, em não sendo possível, diante da perda ou extravio, efetivar o pagamento correspondente ao valor do pactuado no contrato. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO ROUBADO. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. Durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil, ainda que o arrendante / apelado seja o proprietário do veículo, após realizada a tradição do bem ao arrendatário / apelante, passa ele a suportar os riscos do extravio ou da deterioração do bem, inexistindo abusividade em cláusula contratual expressa que preveja a responsabilidade do arrendatário pelo pagamento do restante do financiamento após a ocorrência desses fatos.
Não pode o arrendatário pretender transferir à instituição financeira o ônus decorrente do roubo do bem enquanto estava em sua posse
. Orientação do STJ e precedentes do TJRJ.
A perda do veículo em decorrência de roubo não exime o consumidor / arrendatário do cumprimento do contrato.
Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00318585620148190001, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 30/10/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

ARRENDAMENTO MERCANTIL BEM MÓVEL ROUBO AUSÊNCIA DE SEGURO DA COISA - RESCISÃO CONTRATUAL CABIMENTO - PERDAS E DANOS DEVIDAS PELO ARRENDATÁRIO RECONHECIMENTO INDENIZAÇÃO - VALOR ESTIPULADO PARA PERDA (VEP) PREVISÃO CONTRATUAL ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO SENTENÇA MANTIDA.
A perda do bem objeto do arrendamento mercantil, em razão de roubo, furto ou perecimento acarreta a rescisão do contrato, respondendo o arrendatário pelos prejuízos sofridos pelo arrendador.
(TJ-SP - AC: 07000330620118260699 SP 0700033-06.2011.8.26.0699, Relator: Mendes Gomes, Data de Julgamento: 22/10/2012, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2012)

Quanto ao pedido subsidiário de considerar o preço do veículo quando da data do perecimento, igualmente não assiste razão ao apelante, uma vez que, além de ter o bem sido furtado/roubado durante o posse do arrendatário, este se encontrava inadimplente com as parcelas do contrato firmado, devendo, pois, haver o pagamento deste saldo devedor. No mesmo sentido:

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO NÃO LOCALIZADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DEVEDOR ARRENDATÁRIO CONSTITUÍDO EM MORA VIA PROTESTO DO TÍTULO. PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADO PROCEDENTE. CONTRATO COM PRAZO EXPIRADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISCIPLINADO. RECURSO PROVIDO. O prazo para a liquidação do contrato de arrendamento mercantil já se encontra expirado. O credor arrendante não obteve êxito no cumprimento da liminar de reintegração de posse por conta da conduta evasiva da devedora arrendatária. Tais circunstâncias autorizam a
conversão em perdas e danos tomando por base o saldo devedor do contrato.
(TJPR - 17ª C.Cível - 0023788-19.2010.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - J. 28.02.2019) (TJ-PR - APL: 00237881920108160019 PR 0023788-19.2010.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 28/02/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2019)

Por fim, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2º do CPC, refutando-se, portanto, a condenação pelo critério da equidade, uma vez que o parágrafo 8º do mesmo dispositivo prevê expressamente que tal critério apenas será utilizado “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela requerida, ora apelante, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.